Tribunal: TCU
Processo: 002.140/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3282/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.140/2021-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Abraao Freires Saraiva (XXX.513.103-XX); Adelson Jose Pinto da Silva (XXX.479.104-XX); Anita Miriam Hirschbruch (XXX.178.008-XX); Dionizio Roberto Pereira (XXX.170.136-XX); Francisca Denise Grangeiro Y Martin (XXX.922.503-XX); Joao Antero dos Reis (XXX.323.496-XX); Jose Osvaldo Texeira Viana (XXX.432.517-XX); Leila Cristina Teles (XXX.779.687-XX); Luciano Pereira Lopes (XXX.920.277-XX); Maria Jose Silveira Soares (XXX.170.817-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.